Tribunal: STJ
Processo: 0801806-06.2023.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913924 - AL (2025/0138913-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ANCIL ANDREA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS
: CLÊNIO PACHÊCO FRANCO - AL001697
CLÊNIO PACHÊCO FRANCO JÚNIOR - AL004876
OLLIVER MAGNO SANTOS - AL020528
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MACEIÓ
PROCURADOR
: GUSTAVO BRASIL DE ARRUDA - AL011674
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
IPTU.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
CONSTRUTORA QUE ALEGA TER VENDIDO O IMÓVEL EM
MOMENTO ANTERIOR À OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO N. 115/STJ. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO
INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu
conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as
alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
II - Verifica-se que a parte recorrente não procedeu à juntada da
procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao
subscritor do agravo e do recurso especial. Ademais, percebeu-se, no STJ,
haver irregularidade na representação processual do recurso. A parte, embora
regularmente intimada para sanar referido vício, não regularizou. Ressalte-se
que a petição de fls. 168-171, trazida aos autos em razão da determinação de
regularização do feito, não pode ser conhecida para os fins a que se destina,
uma vez que protocolizada fora do prazo assinalado, ocorrendo a preclusão
temporal da prática do ato. Dessa forma, o recurso não foi devida e
oportunamente regularizado, incidindo, na espécie, o disposto na
Súmula n. 115/STJ.
III - Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA52568007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:29:24
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: b0f27678-7f45-4289-91eb-fa0693fbe924

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
13/11/2025
19/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA52568007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:29:24
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: b0f27678-7f45-4289-91eb-fa0693fbe924

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913924 - AL (2025/0138913-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ANCIL ANDREA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS
: CLÊNIO PACHÊCO FRANCO - AL001697

CLÊNIO PACHÊCO FRANCO JÚNIOR - AL004876

OLLIVER MAGNO SANTOS - AL020528
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MACEIÓ
PROCURADOR
: GUSTAVO BRASIL DE ARRUDA - AL011674
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
IPTU.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
CONSTRUTORA QUE ALEGA TER VENDIDO O IMÓVEL EM
MOMENTO ANTERIOR À OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO N. 115/STJ. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO
INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu
conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as
alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
II - Verifica-se que a parte recorrente não procedeu à juntada da
procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao
subscritor do agravo e do recurso especial. Ademais, percebeu-se, no STJ,
haver irregularidade na representação processual do recurso. A parte, embora
regularmente intimada para sanar referido vício, não regularizou. Ressalte-se
que a petição de fls. 168-171, trazida aos autos em razão da determinação de
regularização do feito, não pode ser conhecida para os fins a que se destina,
uma vez que protocolizada fora do prazo assinalado, ocorrendo a preclusão
temporal da prática do ato. Dessa forma, o recurso não foi devida e
oportunamente regularizado, incidindo, na espécie, o disposto na
Súmula n. 115/STJ.
III - Agravo interno improvido.

Documento eletrônico VDA51610451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:48
Código de Controle do Documento: 1d43e4fc-022a-48e0-9354-d6de933da3d1

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso diante da incidência de óbices ao conhecimento.
O recurso especial foi interposto contra acórdão com a seguinte ementa, que
bem resume a discussão trazida a esta Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.
LEGITIMIDADE PASSIVA. CONSTRUTORA QUE ALEGA TER
VENDIDO O IMÓVEL EM MOMENTO ANTERIOR À OCORRÊNCIA DO
FATO GERADOR. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA. DOCUMENTAÇÃO QUE NÃO SE PRESTA À
PROVA DO ALEGADO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE DEFINE OS
LEGITIMADOS PASSIVOS, CONFORME TESE 122/STJ.
o DA
ART. 6
VIGENTE À ÉPOCA. PROPRIETÁRIO, TITULAR DO
LEI 4.486/96,
DOMÍNIO
ÚTIL
OU
POSSUIDOR
A
QUALQUER
TÍTULO.
DOCUMENTOS
APRESENTADOS
INCAPAZES
DE
ILIDIR
A
PROPRIEDADE DO IMÓVEL. PLEITO DE CHAMAMENTO AO
PROCESSO DO PROMITENTE COMPRADOR. IMPOSSIBILIDADE.
PROCEDIMENTO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA CDA, QUE
CONTÉM UM DOS LEGITIMADOS LEGAIS NO POLO PASSIVO DA
OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Na petição de agravo interno, a parte agravante se insurge quanto aos pontos que
foram objeto da decisão agravada:
17. O presente Agravo Interno tem por finalidade impugnar a decisão monocrática que
deixou de conhecer do Recurso Especial, sob o fundamento de que (i) a petição destinada à
regularização da representação processual (fls. 168-171) teria sido intempestiva, operando-se,
por consequência, a preclusão e (ii) que a parte agravante não teria promovido a juntada da
procuração ou da cadeia completa de substabelecimentos. 18. Ocorre, contudo, que a parte
agravante havia requerido expressamente, ainda no corpo do Agravo de Instrumento (fl. 11),
que todas as futuras intimações fossem realizadas exclusivamente em nome dos advogados
Clênio Pachêco Franco (OAB/AL 1.697) e Clênio Pachêco Franco Júnior (OAB/AL 4.876),
sob pena de nulidade, nos termos do
§ 5o, do CPC. 19. Apesar do requerimento
art. 272,
expresso e da previsão legal que ampara a nulidade da publicação realizada em
desconformidade com o nome dos patronos indicados, a intimação da certidão de fl. 164 —
que determinou o saneamento dos supostos óbices — foi veiculada exclusivamente em nome
do advogado Olliver Magno Santos (OAB/AL 20.528), em flagrante afronta à norma
processual e ao princípio da segurança jurídica (Doc. 02).
[...]
Documento eletrônico VDA51610451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:48
Código de Controle do Documento: 1d43e4fc-022a-48e0-9354-d6de933da3d1

22. Ressalte-se, ademais, que a petição de fls. 168-171 visou sanar dois óbices distintos:
o primeiro, relativo à ausência de intimação em nome dos patronos indicados, nos termos do
§ 2o do CPC; o segundo, atinente à necessidade de demonstrar a regular cadeia de
art. 272,
poderes. Para tanto, foi colacionada a procuração outorgada ao Dr. João Abílio Ferro Bisneto
(OAB/AL 10.327) e o respectivo substabelecimento com reserva de poderes em favor dos
advogados Larissa Barros da Franca Lima de Bulhões (OAB/AL 20.058) e Olliver Magno
Santos (OAB/AL 20.528), sanando-se integralmente a exigência da certidão de fl. 164. 23.
Dessa forma, não há como subsistir a conclusão pela preclusão do ato processual, uma vez que
a intimação destinada ao saneamento dos vícios ocorreu em nome diverso daquele
expressamente indicado nos autos, o que atrai a nulidade da publicação. Reconhecida a
nulidade, deve ser igualmente afastada a intempestividade da manifestação posterior, que foi
apresentada de forma voluntária. 24. Diante disso, requer-se o provimento do presente Agravo
Interno, a fim de que seja reconsiderada a decisão agravada, reconhecendo-se a regularidade
da representação processual e a tempestividade da petição de fls. 168-171, com o consequente
processamento do Recurso Especial, assegurando-se o contraditório e o devido processo legal.
25. Subsidiariamente, requer-se o reconhecimento da nulidade da intimação que ensejou a
suposta preclusão, com o retorno dos autos ao estado anterior, para que seja oportunizado, de
forma válida, o saneamento dos vícios apontados.
[...]
A) O conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, com a consequente
reconsideração da decisão monocrática que deixou de conhecer do Agravo em Recurso
Especial, reconhecendo-se a regularidade da representação processual e a tempestividade da
petição de fls. 168-171, com a determinação de regular prosseguimento do feito; B)
Alternativamente, caso não seja esse o entendimento, que seja reconhecida a nulidade da
intimação realizada em nome de patrono diverso daquele expressamente indicado nos autos,
nos termos do
§ 5o, do CPC, com o consequente afastamento da preclusão temporal e
art. 272,
o retorno dos autos ao estado anterior, para que se possibilite, de forma válida, o saneamento
dos vícios apontados;

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
Verifica-se que a parte recorrente não procedeu à juntada da procuração e/ou
cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do agravo e do
recurso especial, Dr. Olliver Magno Santos.
Documento eletrônico VDA51610451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:48
Código de Controle do Documento: 1d43e4fc-022a-48e0-9354-d6de933da3d1

Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na representação processual
do recurso. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não
regularizou.
Ressalte-se que a petição de fls. 168-171, trazida aos autos em razão da
determinação de regularização do feito, não pode ser conhecida para os fins a que se
destina, uma vez que protocolizada fora do prazo assinalado, ocorrendo a preclusão
temporal da prática do ato.
Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente regularizado, incidindo,
na espécie, o disposto no enunciado n. 115 da Súmula do STJ.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51610451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:48
Código de Controle do Documento: 1d43e4fc-022a-48e0-9354-d6de933da3d1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.913.924 / AL
Número Registro: 2025/0138913-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08018060620238020000 08059356120178020001 8018060620238020000 8059356120178020001
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANCIL ANDREA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS
: CLÊNIO PACHÊCO FRANCO - AL001697
CLÊNIO PACHÊCO FRANCO JÚNIOR - AL004876
OLLIVER MAGNO SANTOS - AL020528
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MACEIÓ
PROCURADOR : GUSTAVO BRASIL DE ARRUDA - AL011674
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ANCIL ANDREA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS
: CLÊNIO PACHÊCO FRANCO - AL001697
CLÊNIO PACHÊCO FRANCO JÚNIOR - AL004876
OLLIVER MAGNO SANTOS - AL020528
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Documento eletrônico VDA52503516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:55:14
Código de Controle do Documento: b547407b-c161-40b8-a8c5-d6f62ec830b6

PROCURADOR : GUSTAVO BRASIL DE ARRUDA - AL011674
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52503516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:55:14
Código de Controle do Documento: b547407b-c161-40b8-a8c5-d6f62ec830b6